Tribunal: TJBA
Processo: 8076594-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076594-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA BENIGNO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PESSOA SANTOS, ONESIMO BASTOS MENDES, CLAUDIO COSTA E CASTRO, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, CLAUDIO LIMA FILGUEIRAS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DO HABILITANTE DE COMPROVAR SEU CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 9º, III, DA LEI 11.101/05. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 9º, III, da Lei 11.101/2005, a habilitação de crédito deve ser instruída com os documentos comprobatórios do crédito, sendo ônus do habilitante comprovar o direito à retificação e alteração do valor já listado e reconhecido pela empresa em recuperação judicial.

2. A mera apresentação de ofício informativo da administradora judicial, sem outros documentos que comprovem a origem do crédito e fundamentem o valor perseguido, não é suficiente para instruir a habilitação de crédito com valor superior ao já reconhecido pela recuperanda.

3. Não cabe a inversão do ônus da prova em favor do habilitante quando este não demonstra a impossibilidade ou a excessiva dificuldade em obter a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8076594-66.2021.8.05.0001
, em que é Apelante,
ANA LUCIA BENIGNO DOS SANTOS
, e Apelados,
HOSPITAL SALVADOR SERVICOS DE SAUDE LTDA e MEDTOWER INVESTIGACAO DIAGNOSTICA LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA